Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Estatuto da criança e do adolescente. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Arma de fogo. Apreensão e perícia.
1 - A apreensão e a perícia da arma usada no ato infracional análogo ao crime de roubo são dispensáveis para que se reconheça a circunstância do emprego de arma de fogo quando as demais provas, sobretudo as declarações da testemunha e confissão do adolescente, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
2 – A medida socioeducativa de internação é adequada a adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, sobretudo porque, em cumprimento de medida de liberdade assistida, o adolescente cometeu o ato infracional com grave violência.
3 – Apelação não provida.